Tribunal: TJES
Processo: 0017810-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017810-20.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LILIA APARECIDA DA SILVA
APELADO: EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS
–
CONSUMIDOR –
PRÓTESE DE SILICONE
– ACIDENTE DE CONSUMO -
I
MPORTADOR – RESPONSABILIDADE - ART. 12, DO CDC -
AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Narrou a autora que em 31/11/2009 realizou implante de próteses de silicone da marca Poly Implant Prothèse (PIP). Contudo, 06 (seis) anos após sua cirurgia, restou noticiado pela imprensa que as ditas próteses utilizavam silicone industrial em sua composição, impróprio para uso, ocasionando graves danos a algumas consumidoras, motivo pelo qual deveria ser feita a imediata retirada e troca por parte das pacientes, tendo o produto, inclusive, suspensa sua comercialização no Brasil.

2. Fato é que a recorrente, como importadora, faz parte da cadeia de fornecimento do produto e a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu art. 12, responde pelos danos causados aos consumidores, independente da existência de culpa, mesmo porque não
comprovada qualquer causa excludente prevista no §3º do citado artigo
.

3.
No caso dos autos, está clara a ocorrência de acidente de consumo, pois as referidas próteses, comercializadas com material impróprio, ou seja, com defeito no produto, além de inadequadas para uso, também representaram risco à saúde e/ou segurança das consumidoras.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017810-20.2019.8.08.0035

APELANTE:
EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

APELADO:
LILIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
, em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada
por
LILIA APARECIDA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de R$1.698,00 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) de danos morais.

Em suas razões (fls. 2584/2586v.) a recorrente sustenta, em síntese, que é importadora das próteses de silicone PIP (Poly Implant Prothèse), somente podendo comercializar a referida mercadoria porque a ANVISA lhe conferiu tal autorização, sendo esta a responsável pela fiscalização sanitária, controlando os produtos oferecidos à população.

Assim, caso seja reconhecido o nexo de causalidade entre o dano e conduta ilícita, cabe à União, no âmbito da vigilância sanitária, controlar, fiscalizar e anuir com a importação dos produtos que envolvam possibilidade de risco à saúde, entre eles os destinados a correção estética.

Aduz que sua atuação enquadra-se no exercício regular do direito, assegurando a todos o livre exercício da atividade econômica, cabendo ao Poder Público, no caso à ANVISA, a responsabilidade pelos fatos alegados.

E mais: o disposto no art. 188, inciso I do Código Civil, afasta sua responsabilidade civil, posto que descaracteriza o ato ilícito, razão pela qual pugna pela reforma da sentença proferida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em sua inicial, narrou a autora que em 31/11/2009 realizou implante de próteses de silicone da marca Poly Implant Prothèse (PIP). Contudo, 06 (seis) anos após sua cirurgia, restou noticiado pela imprensa que aquelas utilizavam silicone industrial em sua composição, impróprio para uso, motivo pelo qual deveria ser feita a imediata retirada e troca por parte dos pacientes.

Disse, então, que realizou o explante das próteses com médico de sua confiança, antecipando-se a futuros problemas, o que lhe acarretou, inclusive, quadro depressivo, mesmo porque o
uso de próteses da referida marca foram associados a morte e casos de câncer de mama na França, além da ocorrência de ruptura e transpiração do silicone.

Nesse cenário, asseverou que a União, como responsável por fiscalizar o produto, foi omissa, sendo que o Sistema Único de Saúde (SUS) promoveu a retirada das próteses para pacientes que apresentassem sinal ou confirmação de ruptura, além do que a
ANVISA recebeu queixas de mulheres com problemas relacionados ao produto, mas quedou-se inerte, não cumprindo seus deveres e obrigações de fiscalização
.

Por conseguinte, ingressou com a presente ação em face da União, da ANVISA, da apelante (importadora) e da empresa certificadora (TÜV Rheinland), sendo que a Justiça Federal excluiu a União da lide, sendo os autos remetidos à Justiça Comum.

Em sentença prolatada às fls. 2574/2581, foi reconhecida a ilegitimidade da requerida, TÜV Rheinland, e condenada tão somente a recorrente ao pagamento dos danos morais e materiais.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as próteses da marca Poly Implant Prothèse (PIP), importadas pela apelante, foram fabricadas em desconformidade com os regramentos específicos, havendo maior probabilidade de difusão de silicone, o que ocasionou graves danos a algumas consumidoras, tendo o produto, inclusive, suspensa sua comercialização no Brasil.

Fato é que a recorrente, como importadora, faz parte da cadeia de fornecimento do produto e a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu art. 12, responde pelos danos causados aos consumidores, independente da existência de culpa:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- sua apresentação;

II
- o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º
O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3º
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I
- que não colocou o produto no mercado;

II
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Na hipótese sob exame, tem-se acidente de consumo, ou seja, quando um serviço ou produto provoca dano à saúde ou à segurança do consumidor, ainda que utilizado adequadamente ou de acordo com os comandos indicados.

Ressalto que ao importador é imposto o dever legal de introduzir no mercado somente produtos livres de defeitos. Ainda que a recorrente atribua à ANVISA a responsabilidade de controlar, fiscalizar e anuir com a importação dos produtos que envolvam possibilidade de risco à saúde, entre eles os destinados à correção estética, o CDC optou por socializar o dano e incutir o risco próprio do exercício da atividade do importador.

Assim, não há que se falar em exercício regular do direito ou inexistência de ato ilícito, sendo atribuída ao importador responsabilidade pelo dano causado à consumidora,
sobretudo porque não caracterizada
qualquer causa excludente prevista no §3º do citado artigo 12 da legislação consumerista
.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribuna de Justiça acerca de questão idêntica :

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA. DANOS A CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO NO MERCADO EUROPEU. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O fato de a TÜV Rheiland ter participado do processo de certificação das próteses da fabricante PIP na Europa, não a torna integrante da cadeia de fornecimento do produto defeituoso no Brasil, não havendo relação alguma entre tais realidades, inexistindo nexo de causalidade entre um fato (certificação para o mercado europeu) e o outro (entrada do produto no mercado nacional), não se inserindo, portanto, a TÜV, seja Brasil, seja Alemanha, no elenco dos fornecedores constante do art. 12 do CDC. II Inegável toda preocupação e angústia daquela mulher que, tal como a Autora, tomou conhecimento dos fatos e via-se obrigada a conviver com uma possível, inadvertida e por vezes silenciosa ruptura de sua prótese mamária, a sujeitar-lhe a toda sorte de problemas de saúde, como necrose de tecidos, câncer e mesmo a morte. III -
Acresça-se a esta realidade, a submissão da Autora a novo procedimento cirúrgico para troca das próteses em compreensível e salutar agir precavido, mas que revela uma desnecessária a indesejada submissão a todos os conhecidos incômodos, dificuldades, dores e mesmo dos riscos de uma cirurgia desta espécie, seja, durante seja ao tempo do pós-operatório. IV - O montante arbitrado, merece ser majorado, no que entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se mais adequado a compor os danos sofridos pela Apelante na hipótese presente, a atender, também, a finalidade, punitiva, repressiva e preventiva da condenação.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, por unanimidade, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR. Data da publicação: 06/dez/2019. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0000059-24.2017.8.08.0024. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)